Tribunal: CARF
Processo: 11234.720246/2022-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720246/2022-98
ACÓRDÃO
2402-012.890 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BURITI BRAVO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.
PAF. IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO. TRINTA DIAS. PRAZO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o
prazo para impugnar, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento
da autuação.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a impugnação apresentada fora do prazo legal,
situação na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestivo o recurso apresentado fora do prazo legal,
obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.890 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720246/2022-98
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso
voluntário interposto apresentado intempestivamente.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11234.720246/2022-98, em face do acórdão no 101-025.701, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ01), em sessão realizada em 27 de setembro de
2023, na qual os membros daquele colegiado entenderam por não conhecer da impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de processo de Impugnação em face de Lançamento Fiscal sobre
Auditoria Fiscal de Contribuição Social Previdenciária referente ao período de
01/2018 a 12/2018 identificado nos seguintes demonstrativos (pag. 04, 10, 19):
LANÇAMENTO FISCAL
A exação fiscal lavrada no Auto de Infração na data de 17/08/2022, conforme
Relatório Fiscal (pag. 25-31), foi motivada com os seguintes pontos acerca do
procedimento fiscal:
DOS FATOS VERIFICADOS NO PROCEDIMENTO FISCAL
5. Entretanto, apesar de ter sido intimado em duas oportunidades, o Sujeito
Passivo não apresentou qualquer documento ou justificativa o que levou a
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.890 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720246/2022-98
3
auditoria a autuá-la pelo descumprimento de obrigação acessória, além de
agravar a multa aplicada prevista no art.44 da Lei n°. 9.430 de 27/12/1996.
6. Desse modo, buscou-se elementos para o cálculo das contribuições
previdenciárias nos órgãos públicos, como Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (TCE/MA), e a própria Receita Federal do Brasil, em especial:
6.1. No TCE (TRIBUNAL DE CONTAS do ESTADO) verificamos os documentos
contábeis referentes à prestação de contas apresentada exercício 2018 que
serviram de base para apuração do crédito previdenciário tais como: Balancetes,
Notas de Empenhos, Ordens de Pagamentos, Folhas de Pagamentos e demais
elementos subsidiários, onde constam as remunerações pagas ou creditadas aos
servidores empregados, concursados, contratados, comissionados e eletivos.
6.2. Além dos documentos relacionados no item anterior, examinamos os valores
declarados pelo contribuinte nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) exercício 2018.
6.3. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações
mensais pagas aos servidores empregados, concursados, comissionados,
estatutários, contratados e eletivos (Prefeito/Vice) a título de subsídios.
6.4. A origem do débito levantado, consolidado em 17/08/2022 e destinado à
Seguridade Social, provém da diferença entre os valores apurados em Folhas de
Pagamentos e os declarados em GFIP(Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social), planilha em anexo. A diferença
apurada serviu de base para o cálculo das contribuições do Crédito Previdenciário.
6.5 Os créditos lançados, compreendendo valor originário, juros e multa foram
arrolados no processo 11234-720.246/2022-98, observando-se parte segurados e
parte empresa, e as contribuições para os Riscos Ambientais do Trabalho – RAT,
calculados a partir da operação(2%*FAT) onde FAT é o Fator Acidentário de
Prevenção, cujos valores são 0,0005 para o exercício de 2018. Portanto, A alíquota
GILRAT, ajustada pelo FAP para tais competências, corresponde à 2% multiplicado
por 0,5, totalizando 1%, aplicado à mesma base de cálculo mensal mencionada no
item anterior, como reflexo da mesma.
6.6 Contribuição Previdenciária – Segurados Empregados(Não declarados em
GFIP) – Os créditos lançados, referem-se às contribuições previdenciárias relativas
à parte do segurados empregados, efetivos, contratados, comissionados,
estatutários, eletivos, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
mesmos. Alíquota é variável de 08/% a 11%, como verificado nas Folhas de
Pagamentos.
6.7 Contribuição Patronal Empregados – Corresponde a 20% do total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos segurados
empregados que prestaram serviço ao Sujeito Passivo, em caráter não
eventual(art.22,I,Lei 8.212/91).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.890 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720246/2022-98
4
6.8 Patronal GILRAT – Empregados – Alíquota é de 2% sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados Empregados, conforme anexo V
do Decreto 3.048/99 c/c art.72, parágrafo 1°,Inciso I, alínea “d”, da I nstrução
Normativa RFB 971/2009.Entretanto, com a criação do Fator Acidentário de
Prevenção(FAP), a partir de 2010, que funciona como um multiplicador aplicado
ao GILRAT de cada empresa, o próprio GILRAT passa a ser variável ano a ano. O
FAP é individual para cada empresa, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados, segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social e disponível
no sítio do Ministério da Previdência Social(MPS) na Internet, variando de 0,5 a
2.Para as competências de 2018, a fiscalização apurou que o FAP do Sujeito
Passivo ora fiscalizado foi de 0,5.Portanto a alíquota GILRAT, ajustada pelo FAP
para tais competências corresponde a 2% multiplicado por 0,5, totalizando 1%,
aplicado à mesma base do cálculo mensal mencionada no item anterior, como
reflexo da mesma.
MULTAS PREVIDENCIÁRIAS – DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSÓRIAS (AIOA)
7. O SUJEITO PASSIVO não atendeu às solicitações de documentos indispensáveis
à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias, em especial
folhas de pagamento dos segurados empregados, embora tenha sido intimado em
duas oportunidades, através dos termos TIPF e TIF-1 (anexos ), que do dia
18/09/2021 (data que recebeu TIPF, embora não visualizado o AR) até o final do
prazo concedido, foi mais do que suficiente para atendimento à auditoria, não
havendo qualquer tipo de manifestação por parte do SUJEITO PASSIVO. Desse
modo, foi lavrado Auto de Infração (AIOA) pelo descumprimento da referida
obrigação acessória, cujas características são as seguintes:
7.1. Descrição: MULTA PREVIDENCIÁRIA (AIOA) RELATIVO À NÃO EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
LEI n° 8.212/91 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS
EXIGIDAS; ANTIGO CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (CFL) 38; 7.2. Valor da
Multa: R$ 29.265,00 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais),
conforme art. 8°, inciso IV, da PORTARIA IN TERMINISTERIAL MTP/ME N°12, de 17
de Janeiro de 2022 (Publicada no DOU de 20/01/2022.
7.3. Dispositivo Legal Infringido: Art. 33, §§ 2°e 3°da Lei n°8.212, de 24/07/199 1
com redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009; Art. 232 e art.
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999; 7.4. Capitulação da multa aplicada: Art. 92 e
102 da Lei n°8.212, de 24/07/1991; Art. 283, inciso II, alínea “j” e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999; Art. 8°, inciso IV, da PORTARIA SEPRT No 477, DE 12 DE JANEIRO DE
2021 (Publicada no DOU de 13/01/2021, seção 1, página 23).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.890 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720246/2022-98
5
8.1. Dispositivo Legal Infringido: Art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei n° 8.212, de
24/07/1991; Art. 4o da Lei n° 10.666, de 08/05/2003; Art. 216, inciso I, alínea “a”
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999;
AUTUAÇÕES E REPRESENTAÇÃO FISCAL
9. A partir dos entendimentos demonstrados, foram lavrados Autos de Infração
de Obrigação Principal (AIOP), consolidados em 17/08/2022, relativos aos fatos
geradores das Contribuições Previdenciárias apurados pela fiscalização nas
competências 01/2018 a 12/2018, com multa qualificada e agravada de150% (art.
44, §§ 1°e 2°da Lei n°9.430/1996,com a redação dada pelo art.14 da Lei
n°11.488/07) para lançamentos de ofício mencionados anteriormente, conforme
detalhamento presente no item 17, além de Autos de Infração de Obrigação
Acessória (AIOA), lavrados em 17/08/2022, todos destinados à seguridade social e
incluídos no E-Processo 11234-720.246/2022-98 (Processo Principal).
10. Ademais, em virtude dos fatos mencionadas nos itens anteriores, foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP – Processo 11234-
720.324/2021-73) pelos crimes, em tese, de sonegação de contribuição
previdenciária, previstos, respectivamente, no artigo 168-A, § 1o, inciso I, e artigo
337-A, I, ambos do Decreto-Lei n°2.848/40 (Código Penal), na redação dada pela
Lei 9.983/2000.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
11. A fiscalização aplicou, aos respectivos Autos de Infração, a multa de150%
(QUALIFICADA e AGRAVADA), conforme previsto no inciso I e §1o , do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, já que o contribuinte não atendeu as intimações para prestar
esclarecimentos e arquivos digitais, conforme demonstrado anteriormente neste
relatório fiscal, além de estar comprovado o evidente intuito do cometimento do
crime, em tese, de sonegação fiscal (art. 71 da Lei no 4.502/1964)da Lei no
4.502/1964)
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
A intimação será realizada por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio
ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.890 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720246/2022-98
6
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
A petição apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Preliminar de admissibilidade tempestiva e restituição de prazo; 2) quanto ao mérito há
discussão sobre o terço constitucional de férias.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo intempestivo e não preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, não
conheço do recurso.

I.
PRELIMINAR

I.I. DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR AR POR SE TRATAR DE PESSOA DESCONHECIDA PELO ENTE
MUNICIPAL
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade da citação que abriu o prazo para
apresentação de impugnação uma vez que o AR teria sido recebido por pessoa desconhecida pelo
ente municipal.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, estabelece que o prazo para o
sujeito passivo apresentar impugnação é de trinta dias contados do seu recebimento.

Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.890 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720246/2022-98
7

Prevê o art. 23 do Decreto no 70.235/72 que se considera feita a intimação na data
do recebimento da intimação por via postal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Conforme se verifica da intimação via postal enviada, em especial do Aviso de
Recebimento, percebe-se que o mesmo foi enviado para o endereço Praça Cel Raimundo Lima, 14,
Centro, Buriti Bravo, MA (Destinatário: Município de Buriti Bravo), mesmo endereço para o qual
foi enviada a notificação do Termo de Início de Procedimento Fiscal, que foi devidamente recebida
pelo recorrente conforme o mesmo afirma em recurso.
Da análise do AR juntado aos autos, quando da notificação para impugnação,
percebe-se que o mesmo foi recebido pela Sra. Marineide de Morais, incluindo número de
documento de identidade.
A alegação de se tratar de pessoa estranha à administração pública municipal não
merece guarida, considerando que foi a mesma pessoa que recebeu, posteriormente, em
novembro de 2023 a notificação do resultado de julgamento da DRJ.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.890 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720246/2022-98
8
Ainda, a alegação trazida que a Sra. Marineide, signatária do AR, seria pessoa sem
discernimento pois não saberia indicar seu próprio CPF (teria indicado como CPF o número
835019913) também não me mostra razoável, sendo o número completo 835019913-04 constante
do AR.
Ainda que não fosse o caso, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui
entendimento já sumulado no seguinte sentido:

Súmula CARF no 9. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.

Desta forma, em se considerando válida a ciência da notificação por via postal,
mostra-se intempestiva a impugnação apresentada, razão pela qual mantém-se a decisão
recorrida de não conhecimento da impugnação.
Em não tendo sido conhecida a impugnação apresentada, mostra-se incabível o
conhecimento do recurso voluntário apresentado, conforme posição já firmado neste CARF:

Número do processo: 13893.720040/2011-77
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 06/04/2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO NO MÉRITO. A tempestividade é pressuposto
intransponível para o conhecimento do recurso. Quando a impugnação é
apresentada fora do prazo legal, não há como instaurar a fase litigiosa processual,
conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei 70.235/72, configurando, portanto, a
preclusão processual. Assim, não se pode conhecer das razões de mérito contidas
no recurso voluntário, diante da impugnação intempestiva, que fica limitado à
contrariedade oferecida à essa declaração. Recurso Voluntário Não Conhecido.
Nome do relator: WESLEY ROCHA

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.890 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720246/2022-98
9
Da mesma, forma, ainda que recebida como tempestiva a impugnação, a
apresentação do recurso voluntário por si só também se mostrou intempestivo, tendo ocorrido
intimação do resultado do julgamento da DRJ em 20.11.2023 porém, com recurso apresentado
somente em 18.01.2024.

Com isto, não conheço do recurso voluntário apresentado

CONCLUSÃO
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 208
DF CARF MF
Original